Tribunal: TJMT
Processo: 0000163-29.2015.8.11.0080
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000163-29.2015.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), MARCIA MORATELLI - CPF: 021.613.059-05 (EMBARGANTE), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), JOEL FLORENCO DE SOUZA - CPF: 580.513.761-53 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA CINCO TE EIRELI - CNPJ: 73.600.785/0001-07 (EMBARGADO), BERTOLDO FRANCISCO DE ABREU JUNIOR - CPF: 041.598.466-10 (ADVOGADO), CAIO NOGUEIRA BATTISTETTI - CPF: 930.087.678-34 (EMBARGADO), VALDIR ANTONIO GRANDO - CPF: 055.884.640-87 (EMBARGADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), CARMEN MARTINELLI GRANDO - CPF: 355.033.860-00 (EMBARGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃ. VÍCIO INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

a parte Embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

“O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por JOEL FLORÊNCIO DE SOUZA E OUTROS em face de decisão, que, por unanimidade, desproveu Recurso de Apelação.

Inconformado em suas razões os Embargantes alegam em síntese, que acordão embargado, o recurso de apelação foi desprovido, se embasando no artigo acima referido (art. 557 do CPC), sem, todavia, analisar os argumentos trazidos pelos apelantes quanto a data de distribuição anterior da ação petitória (Imissão de posse), o que configura grave omissão no decisium.

Defendem que o acordão foi omisso em tecer fundamentação quanto a data de distribuição da ação petitória, destacando que a mesma é anterior a demanda possessória proposta pelos apelados/embargados, além de a mesma não colide com a demanda proposta pelos Apelantes.

Aduzem que ação de manutenção foi proposta em 17/03/2015, posterior a propositura de imissão de posse Apelantes/Embargantes, assim que descabe o entendimento esposado no acordão.

Sustentem a necessidade da aplicação da regra processual e entendimento jurisprudencial rigorosamente e de forma inversa, já que o artigo 557 do CPC veda a tramitação das duas ações simultaneamente, devendo a ação distribuída primeiro permanecer tramitando e ser julgada no mérito.

Destacam os artigos 312, 240 e 284 do Código de Processo Civil.

Alegam que divergente é o voto do 1o vogal, posto que mesmo havendo a emenda a inicial a citação válida retroage a propositura da ação, tornando aquele o marco temporal a ser observado para os ditames processuais.

Sustentam que a data da distribuição do processo é marco que defini prevenção do magistrado e relatoria em grau recursal, devendo o mesmo critério ser utilizado para extinção do processo a teor o art. 557

do CPC.

Defendem que a extinção deve recair sobre a ação de manutenção de posse n.o 0000242-08.2015.8.11.0080, uma vez que foi distribuída posteriormente.

Destacam que a falta de análise quanto a data de distribuição da ação configura omissão no acordão.

Prequestiona os artigos 312 e 557 do Código de Processo Civil, bem como os artigos 284, art. 240, caput e 240, §4o todos do CPC, no mesmo norte como a fundamentação é inidônea como verificado pela infringência prequestiona o art. 93, IX da CF e 489, §1o, III, IV, V e VI do CPC, e noutra toada, estando presente os pressupostos de condições e validade da ação fica prequestionado o art. 485, IV do CPC.

Requer o conhecimento e provimentos dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fins de se suprimir as omissões existentes (artigo 1.022, inciso II do CPC), afastando-se a extinção do processo sem mérito e, de consequência, seja julgado procedente o pedido de imissão de posse (aplicação da teoria da causa madura).

Manifestação dos Embargados (id.n.175615197).

É

o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por JOEL FLORÊNCIO DE SOUZA E OUTROS em face de decisão, que, por unanimidade, desproveu Recurso de Apelação.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso
o acordão foi omisso em não tecer fundamentação quanto a data de distribuição da ação petitória, destacando que a mesma é anterior a demanda possessória proposta pelos apelados/embargados, além de a mesma não colide com a demanda proposta pelos Apelantes.

Sem razão a embargante.

Acerca da questão o acórdão expressamente se pronunciou:

“[...] Pois bem, verifica-se que paralelamente a ação de imissão de posse, as partes litigam em duas outras ações que discutem a posse, a primeira, a ação de interdito proibitório de parte da área, esta ajuizada pelos Apelantes, e a segunda, manutenção da posse, referente a área total do imóvel, proposta pelos Apelados.

Ademais, como bem destacado pelos Apelados, após propositura da ação de manutenção de posse, os Apelantes emendaram a ação de imissão na posse, incluindo no polo passivo da mesma o Sr. Valmir Antonio Grando, é réu na ação de interdito proibitório.

Assim, em que pese as alegações dos Apelantes, o artigo 557 do Código de Processo Civil é claro quanto a vedação da propositura da ação de reconhecimento de domínio enquanto pendente ação possessória.

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. [...]” (Id. 166297656, pág. 2)

E como bem complementado pelo voto vista (id.n.o

“[...] é necessário observar mais de perto uma particularidade do caso concreto suscitada pelos réus/apelados, que é o fato de que, do ponto de vista jurídico-processual, a presente lide só veio a ser instaurada em face dos réus Caio Battistetti, Valdir e Carmen Grando com o aditamento da petição inicial, quando, então, eles foram incluídos no polo passivo ao lado da Agropecuária 5T, sendo que, conforme dito nas contrarrazões, “a emenda a inicial da ação de imissão se deu praticamente dezesseis meses após a propositura da ação de manutenção de posse, ou seja, inexistia ação petitória em desfavor de quase todos os réus quando a ação de manutenção de posse foi interposta, portanto, está correto o juiz ao afirmar que a ‘efetiva’ propositura da ação de imissão de posse em desfavor das partes (todas requeridas) ocorreu depois de já protocolizada a ação de manutenção de posse”.

Com efeito, para que gere os efeitos dela esperados, a petição inicial deve reunir

as condições de desenvolvimento válido e regular do processo e estar apta à formação da relação jurídico-processual e tornar a coisa litigiosa a partir da citação válida, e, isso, na hipótese dos autos, realmente somente ocorreu com o aditamento da inicial para incluir os demais réus na lide, porque, em razão da natureza da relação jurídica controvertida, diante da composse exercida pelos réus, em caso de êxito da pretensão autoral, o pronunciamento jurisdicional terá que dar uma solução uniforme, atingindo todos os ocupantes do imóvel, sob pena de ineficácia e inexequibilidade da decisão judicial, configurando-se hipótese de litisconsórcio passivo necessário (CPC/1973, art. 47; CPC/2015, art. 114). [...]”

Nesse particular, é nítida a intenção do Embargante em rediscutir a matéria, porquanto se insurge quanto ao entendimento adotado que é contrário à sua tese.

Assim, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Com essas considerações, REJEITO

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023